Tribunal: STF
Processo: Rcl 55633
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. BASE PARA VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. REFLEXOS NOS DEMAIS NÍVEIS, FAIXAS E CLASSES DA CARREIRA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 936.790, TEMA 958. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.326.541, TEMA 1.218. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PRECEDENTE VINCULANTE INDICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 5.9.2022, por Dines Rosa da Silva Pagotto contra o seguinte acórdão da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP, no Processo n. 1001027-84.2021.8.26.0189/50001, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 936.790, Tema 958, e desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167 e no Recurso Extraordinário n. 1.326.541, Tema 1.218:



    “Agravo Interno. Decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto. Hipótese que não justificava o recebimento do recurso, à míngua de afronta à jurisprudência atual do STF. Manutenção da decisão pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)” (fl. 2, e-doc. 11).



    Esse julgado manteve a seguinte decisão:



    “Esta Presidência vinha decidindo pelo sobrestamento dos feitos para que fosse aguardado o julgamento do RE 936.790 – SC, Tema 958 do STF. Ocorre porém que, recentemente, vários agravos internos foram providos, pelas duas Turmas locais, cassando aquela decisão de suspensão do feito. 



    Assim, este Magistrado determinou a remessa dos recursos para análise do Pretório Excelso, retornando recentemente decisões das duas Turmas daquela E. Corte, unânimes em negar seguimento aos recursos extraordinários, fundamentadas, resumidamente, nas súmulas 279 e 636 do STF (RE 1287940/SP). 



    Por fim, não é de natureza recursal extraordinária, e sim de competência dos tribunais estaduais a verificação, a partir da análise da legislação local, dos reflexos nas demais vantagens e gratificações (RE 1.426.210-RS). 



    Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 1030, I a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (e-doc. 10).



    Contra a decisão que negou provimento ao agravo regimental a reclamante opôs embargos de declaração, julgados nos seguintes termos:



    “Embargos de Declaração – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Decisão proferida nestes autos que está de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Recurso improvido.



    (…) A recorrente sustentou que não se aplica o Tema 958 do STF. Em pesquisa constata-se que se trata de recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 61, § 1º, inc. II, al. c, da Constituição da República, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei federal n. 11.738/2008, que dispõe sobre a carga horária máxima de interação dos servidores públicos do magistério, federais, estaduais e municipais, com seus educandos. Realmente a matéria é distinta. 



    No entanto, em 28/10/2021, no julgamento do ARE 1343477 pelo Tribunal Pleno o STF assentou a tese de que: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica’. O processo versava igualmente sobre o piso salarial de servidor do magistério e foi negado seguimento ao recurso por não ter repercussão geral. 



    Ademais, o acórdão não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167 reconheceu que os vencimentos dos professores da educação básica devem observar a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para profissionais do magistério público da educação básica, e não o valor global pago (STF, ADI 4167/DF, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011). 



    Outro ponto que a parte trouxe ao debate foi que o art. 32 da Lei Complementar nº 836/1997 determinaria o reflexo do reajuste do piso salarial em toda a escala de vencimento. No referido acórdão, reconheceu-se que o piso corresponde ao vencimento básico inicial, sem a utilização de tal valor como base de cálculo para as demais faixas ou níveis. A norma em comento não alicerça a pretensão autoral. 



    Como bem salientado pelo douto Juiz Presidente deste Colégio Recursal, tratando-se de pretensão fundamentada em legislação estadual, não cabe a discussão em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento expressado no RE 1.426.210-RS. 



    Saliento, por oportuno, que entendimentos e argumentos contrários ao do julgador não caracterizam omissão, contradição ou obscuridade, não sendo matéria passível de análise em sede de embargos de declaração. Sabe-se que o julgador não precisa rebater um a um todos os pontos deduzidos pela parte. Insatisfeita com a decisão judicial e pretendendo fazer prevalecer entendimento diverso, deve a parte utilizar os meios recursais próprios para esse fim. 



    Ante o exposto, voto para que sejam recebidos os embargos de declaração, pois tempestivos, negado provimento, face à inexistência de omissão” (fls. 4-6, e-doc. 11, grifos nossos). 



    2. A reclamante ajuíza a presente reclamação contra o acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP, que negou provimento ao agravo regimental.



    Alega que a autoridade reclamada “ignorou ser o Tema 958 estranho ao mérito, bem como ignorou ao determinado pela ADI 4.167-DF e que o mérito em si está no aguardo da definição do Tema 1218” (fl. 5).



    Defende a necessidade de sobrestamento do processo, pelo Tema 1.218, no qual se deu o reconhecimento da repercussão geral.



    Ressalta que “fora reconhecido em sentença judicial que o vencimento inicial do magistério está abaixo do valor nominal equivalente do piso salarial federal. Violando o precedente ADI 4.167- DF. Fora reconhecida, ainda, em sentença judicial, que a escala da carreira do magistério possui o vencimento inicial como base para os demais Níveis e retificando aquele, há o reflexo nos demais. Incontroversa a questão, a Turma Recursal de Fernandópolis reformou a sentença, por compreender que o valor da totalidade da REMUNERAÇÃO (salário base + abono) do(a) Reclamante supera o valor do piso salarial federal” (fl. 8).



    Requer justiça gratuita e medida liminar, para suspender “o trâmite do processo n. 1001027-84.2021.8.26.0189 até o definitivo julgamento desta Reclamação” (fl. 11).



    Pede a procedência da reclamação para que seja “b) julgada procedente a presente reclamação para cassar os efeitos do acórdão por violar o precedente do TEMA 1218 e não suspender o RE na origem; e c) julgada procedente a presente reclamação para cassar os efeitos do acórdão por violar o precedente da ADI 4.167-DF e do TEMA 958” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 936.790, Tema 958, e desrespeitada as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167 e no Recurso Extraordinário n. 1.326.541, Tema 1.218.



    5. Quanto ao alegado equívoco na aplicação do Tema 958, o título judicial contra o qual se volta a reclamante – proferido pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP ao ser negado provimento ao agravo regimental – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão prolatada pela Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Fernandópolis/SP nos embargos de declaração em que reconhecida a inaplicabilidade do Tema 958 na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    7. Quanto ao alegado desrespeito ao decidido no Tema 1.218, o cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão questionada. 



    Na espécie, a decisão apontada como reclamada foi prolatada em 29.4.2022, antes do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.326.541, Tema 1.218, em 27.5.2022, DJe 2.6.2022.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão prolatada por este Supremo Tribunal, inexistente na data do ato impugnado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.9.2022).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    Também inexiste falar em sobrestamento deste processo até o julgamento de mérito do tema da repercussão geral, pois não houve a determinação de suspensão nacional do julgamento dos processos.



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011, grifos nossos).



    9. Na espécie em exame, consta que, no julgamento do recurso inominado interposto pela beneficiária, o juiz relator decidiu: “não há que se falar em reflexo do piso salarial nas demais escalas de vencimento da docente ou em escalonamento, [uma] vez que o piso corresponde ao vencimento básico inicial, sem a utilização de tal valor como base de cálculo para as demais faixas ou níveis” (DJe 5.8.2021).



    Diferente do alegado pela reclamante, não há, nos autos, determinação de que o piso salarial seja fixado com base na remuneração. O acórdão recorrido observa a determinação da decisão deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167 do piso salarial com base no vencimento.



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167. 



    10. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora